Tribunal: TJPA
Processo: 0813204-14.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813204-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: LUIS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RCM. CONTRATO QUESTIONADO APRESENTADO PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por cada desconto efetivado.

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado nos autos
, o que, pela documentação constante no feito de origem, não restou demonstrado.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão agravada ante ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG SA
contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais (proc. nº0863165-88.20238140301), ajuizada por
LUIS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“
Inicialmente convém esclarecer que a probabilidade do direito restou demonstrada cabalmente pelas provas juntas aos autos bem como há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o contraditório, até porque tendo em vista o alegado a autora está sendo lesada em seu patrimônio econômico relativo a seus vencimentos face a um contrato que informa não ter pactuado com a referida instituição financeira. Ainda mais por alegar o autor possuir pouca instrução, vindo a sofrer consequências gravíssimas em decorrência da fraude aparentemente sofrida. Pelo exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela, para determinar que o réu SUSPENDA os descontos referentes a RMC diretamente no benefício da parte Autora, com a expedição de ofício ao INSS, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento até o limite de R$ 20.000 (vinte mil reais), a contar do dia útil do mês subsequente em que deveria se dar o desconto.”

No recurso, alegou não haver qualquer irregularidade na cobrança da dívida porque a contratação do empréstimo ocorreu de forma regular, já que a agravada, de livre e espontânea vontade, aderiu ao contrato questionado nos autos. Além disso, questionou ser excessiva a multa cominatória arbitrada na origem, seja porque inexiste recalcitrância da recorrente no cumprimento da ordem judicial seja porque a quantia fixada se distancia dos padrões da proporcionalidade e razoabilidade comumente estipulados em situações análoga.

Com base nessa argumentação, postulou concessão de efeito suspensivo.

Em decisão ID 15810452, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões, conforme certificado no ID16202604.

Remetidos ao Ministério Público, este opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento. (ID 17141543)

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 30 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante suspendesse os descontos referentes a RMC diretamente no benefício do autor, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite R$20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento.

No recurso, alegou não haver qualquer irregularidade na cobrança da dívida porque a contratação do empréstimo ocorreu de forma regular, já que o agravado, de livre e espontânea vontade, aderiu ao contrato questionado nos autos. Além disso, questionou ser excessiva a multa cominatória arbitrada na origem, seja porque inexiste recalcitrância da recorrente no cumprimento da ordem judicial seja porque a quantia fixada se distancia dos padrões da proporcionalidade e razoabilidade comumente estipulados em situações análogas.

Adianto que o recurso comporta provimento pelas razões que passo a expor.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

In casu
, a demonstração da probabilidade do direito do autor passa pela análise da existência de indícios de fraude na contratação do empréstimo questionado na origem.

De acordo com a inicial, o autor afirma que em momento algum solicitou cartão de crédito consignado, mas sim apenas empréstimo consignado “normal”, tendo sido vítima de fraude, já que, sem qualquer comunicação, o Banco realizou reserva de margem de 5% (cinco por cento) dos descontos.

Ocorre que, compulsando o feito de origem, observa-se ter sido anexado cópia do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para desconto em folha de pagamento (ID 99108136 dos autos originários). Além disso, o agravante trouxe também cópia da identidade que foi apresentada no momento da celebração do contrato, levando a crer, ao menos a princípio, pelo afastamento da probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória

De outra banda, muito embora o Ministério Público tenha se manifestado pela ausência de juntada do contrato firmado pelas partes, entendo que os documentos carreados aos autos, afastam a probabilidade do direito do agravado.

Quanto ao pressuposto do risco de dano grave e difícil reparação, entendo que também foi preenchido, pois a manutenção dos efeitos da decisão recorrida, que determinou a suspensão da cobrança do residual decorrente do contrato empréstimo consignado sob pena de multa, o que impedirá o agravante em proceder a cobrança de débito que, pelo demonstrado até o momento, possui contornos de regularidade.

Diante desse contexto e, não evidenciada a fraude, necessária a revogação da decisão agravada vez que não demonstrada a probabilidade do direito do autor, um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto e,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito do autor, ora agravado.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/02/2024